Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em acordo homologado por sentença judicial, comprometendo-se a parte ré dentre outras obrigações, a promover a regularização da obra, adequando-a aos coeficientes urbanísticos e edilícios aplicáveis, a fim de conter impactos ambientais e urbanísticos na região, bem como, após concluir a edificação da obra irregular, nos termos autorizado pelo Poder Público, obter certificado de vistoria e aprovação definitiva da edificação pela autoridade competente, deve comprovar o seu cumprimento.
2. As obrigações de obter o certificado de vistoria e a aprovação definitiva da edificação, em princípio, só podem, ser atestadas com a obtenção do habite-se após a conclusão das obras, razão pela qual não pode ser afastada a obrigação do executado de apresentá-lo, sob pena de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial.
3. As astreintes destinam-se a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
4. Sendo excessivo o valor da multa fixado, cabível a sua redução a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.